Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-21.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-21.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARIA ANTONIA PELEGRINE

Advogado(s)
:
EMERSON RIBEIRO SANTANA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEMPESTIVA. ERRO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. CONTRATO ANTERIOR AO PRECEDENTE DO STJ (EAREsp 676.608/RS). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA DISCUSSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente e rejeitando o pedido de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto pela instituição financeira é tempestivo, considerando a oposição de embargos de declaração não conhecidos na origem por caráter manifestamente protelatório; e (ii) saber se a autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais em razão da cobrança de encargos considerados abusivos no contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3.

Embargos de declaração não conhecidos por manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório não produzem efeito interruptivo do prazo para interposição de outros recursos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Interposta a apelação pela instituição financeira após o escoamento do prazo legal contado da intimação da sentença, sem interrupção do prazo recursal pelos aclaratórios não conhecidos, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso.

5. O equívoco na denominação do recurso interposto pela autora como “recurso inominado”, em vez de apelação, não impede seu conhecimento quando presentes os requisitos de admissibilidade, em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a configuração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

7. Em se tratando de contrato celebrado anteriormente à consolidação do referido entendimento jurisprudencial, revela-se adequada a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

8. A mera estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, ainda que posteriormente reconhecida como abusiva, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, por se tratar de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

9.

Recurso de apelação da instituição financeira não conhecido. Recurso de apelação da autora conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, 1.026 e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.447.204/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.05.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO interposta pela CREFISA S/A e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO da parte autora
, pelos motivos expostos no voto do Relator.